Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. SOBREPARTILHA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. As diligências inúteis ou meramente protelatórias, incapazes de influenciar no julgamento do feito, devem ser indeferidas (CPC/2015 370).

2. A despeito de a instituição financeira não ter apresentado os extratos da conta do apelado/ex-cônjuge conforme determinado, informou que não havia saldo no período apontado, o que, em conjunto com as demais informações prestadas de ausência de movimentação da conta, ausência de investimento e aplicações, tanto no Banco Itaú, quanto no Banco do Brasil, é bastante para a resolução do caso em análise.

3. A observância dos parâmetros legais para a fixação dos honorários advocatícios impede a sua redução, no caso, fixados em R$4.000,00.

4. Negou-se provimento ao apelo.